Tribunal: STF
Processo: ARE 1519666
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 290):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. BUSCA VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA NÃO DOCUMENTADA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 



    I. CASO EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS SITUAÇÃO E X ANTE APTA A CARACTERIZAR A “FUNDADA SUSPEITA” PARA A REALIZAÇÃO DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL QUE REDUNDOU NA APREENSÃO CONSTANTE DO FEITO. O FATO DA GUARNIÇÃO TER RECEBIDO DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DE POSSÍVEL TRAFICÂNCIA POR PARTE DO INDIVÍDUO ENQUANTO TRAFEGAVA EM VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A BUSCA VEICULAR E PESSOAL REALIZADAS, SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUALQUER DOCUMENTAÇÃO ACERCA DE TAIS INFORMAÇÕES NARRADAS. 



    II. CONSEQUÊNCIA LÓGICA, É QUE A PROVA MATERIAL ASSIM OBTIDA AFIGURA-SE ILÍCITA, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS QUE DELA DECORREM EM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, DEVENDO SER DESCONSIDERADAS, LEVANDO, À REVELIA DE OUTROS ELEMENTOS, AO JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO, ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. 



    III. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, PARA QUE O RÉU, ORA SEGREGADOS, SEJA POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. 



    RECURSO PROVIDO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, Tiago Farias Pereira, foi condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006) (Doc. 204).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS: 



    No dia 14 de novembro de 2022, por volta das 19h, na rua Recife, 595, Santa Rita, o denunciado TIAGO FARIAS PEREIRA, transportava e guardava, para entregar de qualquer forma a consumo, ainda que gratuitamente, drogas, consistentes em 62 gramas de cocaína (conforme Auto de Apreensão do Evento nº 1, AUTOCIRCUNS5, Pg. 1), substância de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria nº 344/98, da SVS/MS, que causam dependência psíquica, sem autorização legal e regulamentar. 



    2º FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: 



    Na mesma data e local descrita no primeiro fato delituoso, o denunciado TIAGO FARIAS PEREIRA portava e possuía em seu poder uma arma de fogo com o número de série suprimido, com as seguintes características: Marca: TAURUS ARMAS S.A., Modelo: pt58ss, Calibre(s): .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    NARRATIVA COMUM AOS FATOS: 



    Na ocasião, Policiais Militares receberam denúncia anônima de que um indivíduo estaria traficando drogas e portando arma de fogo em um veículo gol Branco, placas DVB1A60, passando então a vigiar as ruas no sentido de localizá-lo. Ao avistarem o referido veículo, procederam a abordagem do denunciado e, em revista pessoal, foi localizada em sua posse uma pistola taurus PT58SS, com numeração suprimida, carregada com 19 munições .380 intactas, 22 buchas de cocaína e R$ 650,00 em dinheiro. 



    Em revista ao veículo, foram localizadas, ainda, 40 buchas de cocaína, 34 plásticos para comercializar cocaína, uma colher de chá, um rolo de fita vermelha, um carregador e pistola calibre .380 com 12 munições intactas, um carregador de pistola calibre 9mm com 8 (oito) munições intactas, 03 munições calibre .380 intactas e R$ 1.000,00. 



    O laudo preliminar constatou que a substância apreendida se tratava de cocaína (Evento 1, PERÍCIA7, Página 1) 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, reconheceu a nulidade da condenação, devido à ausência de justa causa para revista pessoal, e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 290).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados. (Doc. 311)



    O Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, “diante da afronta ao artigo 5º, inciso X, e ao artigo 144, parágrafo 5º, ambos da Constituição Federal”. (Doc. 316)



    Nas razões recursais, alega que “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal”.



    Enfatiza que “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública foram informados, por denúncia qualificada de populares que preferiram não se identificar por receio de represálias, acerca do fato de que um veículo (VW/Gol, de cor branca) estaria entregando entorpecentes na região e seu condutor ostentando uma arma de fogo. Diante de tais notícias, procederam a devida busca no local e depararam-se com o veículo descrito nas denúncias, ocasião em que realizaram a abordagem do condutor (réu Tiago) e com ele apreenderam uma pistola calibre .380, com numeração suprimida e municiada, pronta para uso, além de inúmeras porções de cocaína e uma grande quantidade de dinheiro, em diversas cédulas; Ato porções de cocaína, balanças, carregadores de pistolas, munições e embalagens para cocaína”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação”.



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, ao fundamento de que “os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem foram opostos embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.” (Doc. 326)



    No Agravo, o Ministério Público refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 198)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Assim, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de origem absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 290): 



    Em relação à autoria, que levou à condenação do apelante, colaciono a transcrição da prova oral contida na sentença, o que faço para evitar desnecessária tautologia (136.1): 



    THALLES DA SILVA BOSHOLM, policial militar, declarou que a equipe da Força Tática estava em patrulhamento no bairro Santa Rita, quando moradores do bairro denunciaram anonimamente, que um veículo Gol branco estaria entregando entorpecentes, com o condutor ostentando arma de fogo. Diante das informações, empreenderam buscas, sendo encontrado o veículo com as mesmas características citadas. Explicou que foi dada voz de abordagem, onde o condutor foi identificado como o réu TIAGO, vulgo “Tiago do Gás” e, em revista pessoal, foi encontrada na sua cintura uma pistola, calibre 380, com numeração suprimida e municiada, pronta para uso. Acrescentou que no bolso da bermuda do réu tinham inúmeras porções de cocaína e uma grande quantidade de dinheiro, em diversas cédulas. Aduziu que em revista veicular, dentro do porta-luvas, foram encontradas mais porções de cocaína, balanças, carregadores de pistolas, munições e embalagens para cocaína. Diante disso, foi dada voz de prisão, sendo que TIAGO resistiu, sendo utilizado uso moderado da força. 



    DENIS RENAN DE SOUZA LIMA, policial militar, declarou que receberam denúncias anônimas, devido ao medo das pessoas de sofrerem represálias, e em decorrência delas, efetuaram a abordagem ao réu em via pública. Disse que TIAGO estava em um veículo Gol branco e que foram encontrados em sua posse drogas e arma de fogo. Recordou que eram substâncias análogas à cocaína, cerca de 22 porções e uma quantia de dinheiro em espécie. 



    LUCAS COELHO GRELLERT, policial militar, declarou recordar que moradores da região chegaram até a viatura e informaram que um indivíduo estaria em um Gol branco ostentando arma de fogo e traficando pela região. Afirmou que a guarnição, em posse dessas informações, começou a realizar uma busca pelo local, até encontrar o veículo e realizar a abordagem. Disse que, durante a abordagem ao réu, foi encontrada em sua cintura uma pistola com numeração raspada e municiada e, em averiguação ao veículo, encontraram carregadores de pistola, drogas e balanças de precisão, que estavam no porta-luvas e no assoalho do veículo. Aduziu que o réu ofereceu resistência à abordagem. 



    ELOY FARIAS PEREIRA, mãe do réu, declarou que não presenciou os fatos. Disse que seu filho entrou de moto em casa, e os policiais invadiram o local, algemando-o. Afirmou que os policiais a conduziram para dentro de casa e que, logo após, ouviu uns gritos de socorro e olhou pela janela. Aduziu que viu um policial encher um balde de água e que, no dia seguinte, os policiais foram procurá-la. 



    JULIANA DE BORBA FAGUNDES, testemunha, declarou que quando chegou ao local, no dia dos fatos, a polícia estava levando TIAGO algemado. Asseverou que o réu estava dentro de casa e que a polícia não tinha mandado, apenas invadiu o imóvel. Explicou que o réu tem um carro, mas utiliza a moto, pois faz entregas. 



    JOHN WILLIAM DA CONCEIÇÃO FERREIRA, testemunha, declarou que não presenciou ou soube dos fatos. Explicou que no dia, estava trabalhando na casa da mãe de TIAGO, quando ele chegou de moto, momento em que a polícia “chegou junto”, algemando o réu. Disse que a polícia o revistou e mandou embora. Aduziu que o carro de TIAGO estava na garagem. 



    TIAGO FARIAS PEREIRA, interrogado, declarou que tem o apelido de “Tiago do Gás”. Asseverou que não é verdadeira a acusação e, que no dia do ocorrido, estava trabalhando de entregador, quando foi à casa de sua mãe e ao chegar, entrou com a moto dentro da garagem. Ato contínuo, a polícia invadiu e deu voz de prisão, algemando-o. Explicou que havia 03 casas no pátio, mas os policiais o levaram até sua residência e começaram a procurar drogas e armas. Alegou que o prenderam e agrediram. Asseverou que o policial THALLES, sem conseguir obter informações de alguma coisa ilegal na residência, falou para os demais colegas “não tem jeito, então vamos ter que trabalhar com exorcismo”, quando o deitaram no chão e utilizaram a técnica de afogamento para tentar obter informações. Asseverou que as escoriações constantes no laudo de corpo de delito foram causadas por chutes e socos, desferidos pelos policiais THALLES e RENAN. 



    Conforme se infere da prova oral, há duas versões dos fatos, quando os policiais responsáveis pela abordagem do recorrente alegam que esta foi motivada por denúncias dos populares da região, enquanto o acusado e demais testemunhas de defesa sustentam a ocorrência de invasão domiciliar. 



    Ocorre que, conforme consolidado entendimento do STJ, para os casos de busca pessoal, veicular ou domiciliar, faz-se necessária motivação justificada ex ante para efetuar qualquer uma delas na espécie, o que não está presente no caso dos autos, tendo em conta que não há nenhum registro das supostas denúncias anônimas especificadas recebidas. 



    Oportuno apontar que da oitiva do depoimento do policial militar DENIS RENAN ( 88.2), detém-se que já existiam diversas denúncias anônimas, oriundas do “setor de inteligência” de que o acusado estaria traficando na região, informação que já havia sido passada à guarnição, contudo, a testemunha não soube explicar se tais informações haviam sido documentadas. 



    Disse que denúncias anônimas, sem registros, são comuns, uma vez que os moradores não costumam se identificar. Comentou que “às vezes tais informações são registradas pelo setor de inteligência, contudo, não é comigo esse setor, meu policiamento é ostensivo, a denúncia foi anônima e por isso realizamos a abordagem desse rapaz”. 



    Não soube dar maiores detalhes dos fatos quando questionado pela defesa, dizendo que as perguntas eram irrelevantes, que o que importava já havia sido registrado na ocorrência. 



    Da leitura dos autos do inquérito policial, por sua vez, a única documentação realizada acerca das informações anônimas recebidas reside no registro dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, veja-se: 



    (...) recebeu informações de residentes anônimos do bairro santa rita (depoimento de THALLES SILVA BOSHOLM — 1.9). 



    (...) afirmou que sua guarnição recebeu informação de moradores do bairro COHAB de que havia um indivíduo em um gol branco, com a inicial de placa BV e que em patrulhamento entre o bairro Santa Rita/Cohab, avistaram um veículo com as características reportadas e em revista pessoal e veicular foram encontradas drogas, munições e dinheiro em poder do ora preso, além de um celular quebrado no chão do automóvel (Depoimento de LUCAS COELHO GRELLERT — 1.10). 



    (...) como trabalha na força tática, sua guarnição tem o hábito de fazer patrulhamento mais intenso em áreas/bairros mais conhecidos pela intensa traficância ou violência, e que através de moradores do bairro Santa Rita, tiveram acesso a informações de que um indivíduo ostensivamente armado estava entregando drogas de dentro de um GOL branco (Depoimento de DENIS RENAN DE SOUZA LIMA — 1.11). 



    É bem verdade que a denúncia anônima qualificada serve à configuração de fundada suspeita policial e à realização de busca veicular/pessoal. Malgrado o anonimato, a notitia criminis assim realizada caracteriza minimamente um suspeito, sendo tal característica ou um conjunto delas imediatamente identificadas pelos agentes da polícia no sujeito/veículo abordado. A ideia da caracterização prévia de um suspeito decorre da necessidade de elementos objetivos a informar a suspeição policial, essa categoria costumeiramente animada por saberes subterrâneos, não raro, discriminatórios, socialmente perniciosos. 



    A fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial. Essa avaliação deve levar em consideração fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes. 



    […]



    A questão que aponta, contudo, é a imprescindibilidade da existência de algum dado concreto caracterizador da suspeição da "denúncia anônima" estar documentado nos autos do inquérito. Eis o que mais tem acontecido nos casos que ocorrem apreensão de drogas, armas de fogo, munições etc., consoante tenho visto neste Colegiado. A investida da polícia é frequentemente mobilizada por notitiae criminis de origens obscuras, por vezes elementos informativos provindos de setores de inteligência taciturnos, mas tais informes nunca, nem minimamente, apresentam-se encartados nos autos do inquérito; não está a se exigir, com isso, a identificação dos colaboradores, obviamente, mas apenas o conteúdo da informação, necessário para se aferir o mínimo acerca da higidez da prova material angariada - que o agente policial agiu de acordo com o art. 244 do CPP, que realizou a abordagem à vista da fundada suspeita originada pela subsunção daquelas informações às suas atividade ostensiva ou investigativa perante um cidadão específico. 



    Ora, o art. 9º do CPP que assim dispõe: todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade (grifei). 



    Se a Súmula Vinculante n. 14 do STF atualizou a ideia segundo a qual à defesa caberia o amplo acesso aos elementos informativos do inquérito já documentados, o fez justamente pela indispensabilidade da ciência dos atos investigativos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não seria possível defender-se de algo tão relevante como o é a prova material de um ilícito, não fosse sabido sua origem, não sabido a que termos o Estado passou a conceber o indivíduo presumidamente inocente suspeito. 



    Faço lembrar o paradigmático julgamento do hc n. 598.051/sp, rel. min. Rogério Schietti, sexta turma do stj, ocorrido em 02/03/2021, em que proposta uma nova e criteriosa abordagem sobre o controle dos sucessivos alegados consentimentos de moradores para o ingresso em seus domicílios por agentes estatais - tema mais abaixo tratado, mas que, no particular da suspeição policial, reflete um pouco das minhas preocupações. 



    Na ocasião, a Sexta Turma, dentre outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Para tanto, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, segundo o STJ, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. 



    O julgado esgrima, em certa medida, tanto a necessidade de controle da origem da prova material do crime, como o meio pela qual tal controle deverá ser feito, através da juntada de documentação idônea a demonstrar os motivos pelos quais se afigurou legítima a ação do Estado em face de direito fundamental do cidadão - segundo o julgado, tal incumbência jamais caberia ao acusado, mas ao Estado. 



    Lógica idêntica deve ser aplicada à hipótese de notícia anônima qualificada. Se a qualificação tem efeitos de legitimar a busca pessoal/veicular sem a qual não poderia ser realizada, é dever do estado a apresentação de prova documental de que tal qualificação ocorreu e sob que termos. tal necessidade representa garantia de controle da atividade policial, mas também da licitude da prova eventualmente angariada a partir da informação levada à polícia. 



    A factibilidade da produção da prova documental talvez esteja mais ao alcance do Estado do que a dita autorização de ingresso no domicílio de que trata o HC n. 598.051/SP já referido. As agências de controle são órgãos de Estado, tendo-se como suposto que os atos administrativos por elas praticados, nos quais se incluem o recebimento de informação, mesmo anônima, da qual se deduza a prática de algum tipo de crime, devam, de algum modo, ser registrados. O registro permite o controle e a fiscalização da ação policial que, no caso da apuração da prática de crime, trata-se de atividade vinculada. 



    No que diz com a atividade policial ostensiva, junto ao manual denominado Procedimento Operacional Padrão (POP), dispõe a Brigada Militar que, em caso de ocorrência policial comunicada diretamente à guarnição, deverá ocorrer o seguinte procedimento (POP n. 6.2): 



    1. A Guarnição de serviço deverá informar a ocorrência policial, via rede de rádio, para a SOp: a. Dados: 1) Qual o delito? 2) Qual rua/avenida está ocorrendo o fato? 3) Qual o número da rua/avenida/rodovia? 4) O local é em apartamento, condomínio, n° do apartamento ou casa? 5) Qual é o bairro/município? 6) A identificação do solicitante, se houver. 7) As características do autor? 2. Se a guarnição que está no local da ocorrência não responder à solicitação da SOp: deslocar outra guarnição para verificar a situação no local; 3. Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição deverá repassar os demais dados para a SOp: a. O que está ocorrendo no local? b. O que encontrou no local? c. Se há vítimas? d. Fazer a descrição sucinta dos fatos ocorridos ou que estão em andamento. 4. A SOp deverá registrar todos os dados compilados. 1 



    A coleta das característica repassadas à guarnição e o respectivo obrigatório registro dessa informação pela Brigada Militar trata-se de providência cogente dentro da instituição; ou seja, o registro da notitia criminis repassada diretamente à polícia, mesmo a anônima (o POP 6.2 expressamente prevê essa hipótese) provavelmente já existe. 



    À mingua da prova documental aludida, poder-se-ia ser aplicada a seguinte solução ao caso: não havendo comprovação da qualificação realizada, valora-se a notitia criminis como mera notitia criminis inqualificada. Qualquer cidadão tem o direito de representar à autoridade estatal responsável pela instauração de procedimento investigatório, quando sabe da prática de um crime (art. 5º, §3º, do CPP). Segundo o Supremo, contudo, em caso de representação anônima, a higidez da instauração do inquérito policial está condicionada à prévia confirmação das apurações ou diligências, preliminares, sob pena de tornar letra morta a cláusula de proibição do anonimato, esculpida no inciso IV do art. 5º da Constituição da República, que prescreve ser “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Petição 9.940/DF, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 01/02/2022, publicado em 07/02/2022). 



    […]



    A partir dessas reflexões, cogita-se a validade de eventual busca pessoal/veicular, ingresso em domicílio ou outras medidas que tensionem direito fundamental, com o objetivo de angariar objetos ou papéis que constituam corpo de delito, nas hipóteses restritas de flagrante delito ou quando houver fundada suspeita (art. 244 do CPP). 



    O paradigmático RHC n. 158.580-BA, sob relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz (6ª Turma, DJ 19/04/2022), refere que a busca, tanto pessoal como domiciliar, exige-se um standart indiciário capaz de ensejar a medida, não sendo admitidas meras ilações, presunções ou convicções pessoais e, às vezes, bastante subjetivas por parte dos agentes públicos, ao impor as seguintes formalidades para a sua realização: a) investigações preliminares; b) fundadas razões levadas a termo a posteriori que justifiquem a medida; c) impossibilidade do flagrante justificar a violação de direitos fundamentais. 



    […]



    Isto posto, entendo pela nulidade das provas obtidas a partir da abordagem, seja ela veicular ou domiciliar, em razão desta ter ocorrido mediante violação dos direitos fundamentais por parte dos agente públicos, tendo em conta que não foi minimamente documentado as denúncias supostamente realizadas de que o acusado estaria traficando no momento da abordagem operada, de modo que inexiste materialidade para condenação: 



    […]



    Expeça-se o alvará de soltura para que o réu TIAGO FARIAS PEREIRA seja imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da defesa reconhecendo a nulidade da busca veicular efetuada e da obtenção das provas dela derivadas, o que conduz, portanto, ao juízo absolutório, em atenção ao art. 386, inciso VII do CPP. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência e os policiais militares deveriam ter procedido à prévia investigação antes de efetuar qualquer abordagem. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    Essa orientação jurisprudencial foi reiterada no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024, no qual a Primeira Turma assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral.



    No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, “sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.”



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que o ora recorrido realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita. Ao avistar o veículo com as mesmas características descritas nas informações fornecidas por populares, os militares decidiram abordá-lo. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram “uma pistola taurus PT58SS, com numeração suprimida, carregada com 19 munições .380 intactas, 22 buchas de cocaína e R$ 650,00 em dinheiro”. No interior do veículo, os policiais ainda localizaram “40 buchas de cocaína, 34 plásticos para comercializar cocaína, uma colher de chá, um rolo de fita vermelha, um carregador e pistola calibre .380 com 12 munições intactas, um carregador de pistola calibre 9mm com 8 (oito) munições intactas, 03 munições calibre .380 intactas e R$ 1.000,00.” (Doc. 4)



    A propósito, destaco o seguinte trecho da sentença condenatória (Doc. 204):



    Da preliminar 



    Preliminarmente, a Defesa alega que o meio de obtenção da prova teve origem ilícita, tornando assim a prova obtida nula, aduzindo que o acesso ao domicílio não foi franqueado pelo proprietário. 



    Pois bem. O auto de prisão em flagrante consta no inquérito policial vinculado processo 5204035- 03.2022.8.21.0001/RS, evento 1, P_FLAGRANTE1. A forma como se deu a abordagem consta na ocorrência policial 9685/2022/100450: 



    "Relata o condutor que estava em patrulhamento quando receberam uma informação anônima de residentes do bairro Santa Rita de que um indivíduo em um veículo GOL branco, placa DVB1A60, estava entregando drogas e ostentando arma de fogo, tendo então passado a vigiar as ruas no sentido de localizá-lo, quando na Avenida Recife foi avistado o referido veículo e ao condutor dele, com sinais luminosos e sonoros, fora dado ordem de abordagem e parada, tendo posteriormente sido identificado como TIAGO FARIAS PEREIRA, vulgo TIAGO DO GÁS. Em revista pessoal foi localizado na cintura de Tiago 01 PISTOLA TAURUS MODELO PT58SS, NUMERAÇÃO SUPRIMIDA carregada com 01 CARREGADOR com 19 MUNIÇÕES CAL.380 INTACTAS, em seu bolso direito da bermuda foi localizado 22 BUCHAS DE COCAÍNA(1g cada), e no bolso esquerdo R$650,00. Em revista veicular foi localizado dentro do porta luvas: 40 BUCHAS DE CO